Tribunal: TJMT
Processo: 1018562-65.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018562-65.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CHS BERMUDA GP - CNPJ: 17.084.720/0001-85 (AGRAVADO), CHS HOLDINGS, LLC. - CNPJ: 05.565.058/0001-04 (AGRAVADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0025-73 (AGRAVADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (AGRAVANTE), FABIO TADEU RAMOS FERNANDES - CPF: 248.331.788-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR EM ESTADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO E DETERMINADO. JUSTO RECEIO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO QUE SE ASSEMELHA A SALVO-CONDUTO GENÉRICO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. SÚMULA N. 568 DO STJ. PRECEDENTES DO STF (ADC 49, TEMAS RG 1.099 E RG 1.367) INSUFICIENTES PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda. contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento à Apelação interposta contra sentença de primeiro grau que denegou a segurança em Mandado de Segurança preventivo. A impetrante buscava reconhecimento judicial do direito ao não recolhimento do ICMS nas transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos situados em diferentes Estados da Federação, bem como a restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento. O juízo de origem denegou a segurança por entender que o pedido equivalia a salvo-conduto genérico, sem impugnação de ato certo e determinado da Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso são: (i) saber se o julgamento monocrático foi válido, diante da alegada ausência das hipóteses taxativas do art. 932, IV, do CPC; (ii) saber se os elementos apresentados pela agravante — existência de múltiplos estabelecimentos, realização de transferências interestaduais e previsão normativa do RICMS/MT, somada à Resposta à Consulta nº 055/2020 — são suficientes para caracterizar o justo receio exigido para o cabimento do mandado de segurança preventivo; (iii) saber se os precedentes vinculantes do STF sobre a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular suprem a ausência de ameaça concreta e individualizada.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático foi válido. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência dominante do Tribunal e na Súmula n. 568 do STJ sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança preventivo sem demonstração de ameaça objetiva e concreta, hipótese que autoriza o julgamento unipessoal pelo relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

4. O mandado de segurança preventivo exige, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, a demonstração de justo receio de violação a direito líquido e certo, o que pressupõe ameaça objetiva, atual e grave, decorrente de atos concretos ou preparatórios da autoridade coatora, não se satisfazendo com mera conjectura ou risco abstrato fundado na atividade empresarial do impetrante.

5. Os elementos apresentados pela agravante — existência de múltiplos estabelecimentos, realização de transferências entre eles e previsão normativa de caráter geral — não configuram ato coator individualizado e dirigido especificamente à empresa. Inexistem nos autos auto de infração, notificação fiscal, apreensão de mercadorias ou procedimento administrativo instaurado contra a agravante, de modo que a ameaça invocada é genérica e hipotética.

6. O pedido formulado, ao pretender imunizar a agravante de qualquer cobrança futura do ICMS nas operações de transferência, extrapola os limites da via mandamental e caracteriza verdadeiro salvo-conduto em favor do contribuinte, o que a jurisprudência reiteradamente rechaça, por inibir indevidamente o poder de fiscalização estatal.

7. A verificação do direito invocado demandaria dilação probatória — análise individualizada de cada operação, dos documentos fiscais correspondentes e da efetiva incidência do tributo — o que é incompatível com a via mandamental, que exige direito líquido e certo demonstrado de plano por prova pré-constituída, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

8. Os precedentes do STF sobre a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular (ADC 49, Temas RG 1.099 e RG 1.367) não suprem a ausência do pressuposto processual específico do mandado de segurança preventivo. A plausibilidade do direito material invocado não dispensa a demonstração do justo receio concreto, requisito autônomo e inafastável para o cabimento da ação mandamental de natureza preventiva.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo Interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação e confirmou a denegação da segurança.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo não é cabível quando o impetrante não demonstra ameaça objetiva, atual e concreta de ato coator individualizado, sendo insuficiente, para a caracterização do justo receio, a mera existência de previsão normativa genérica, de resposta à consulta fiscal direcionada a contribuintes em geral ou de circunstâncias inerentes à própria atividade empresarial do impetrante.

A existência de precedentes vinculantes favoráveis à tese de mérito, por si só, não supre a ausência do pressuposto processual específico do mandado de segurança preventivo, consistente na demonstração de ameaça concreta e determinada de violação a direito líquido e certo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CPC/2015, art. 932, IV; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 1º; RICMS/MT, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2021; STF, Tema RG 1.099; STF, Tema RG 1.367; STJ, Súmula n. 166; STJ, Súmula n. 568; STJ, RMS 36.868/SP; STJ, Tema Repetitivo 259.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018562-65.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante contra sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 1018562-65.2022.8.11.0041, oriundo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A Agravante sustenta, em caráter preliminar, a nulidade da decisão monocrática, por ausência das hipóteses taxativas do art. 932, IV, do CPC, uma vez que não haveria súmula, precedente repetitivo ou entendimento firmado em IRDR/IAC que amparasse o julgamento unipessoal, além de afirmar que os precedentes utilizados pela Relatora seriam desatualizados, em desconformidade com a jurisprudência atual das Cortes Superiores.

No mérito, defende que o justo receio estaria objetivamente demonstrado pela existência de 25 estabelecimentos da empresa em diferentes Estados, pela efetiva realização de transferências de mercadorias entre eles, pela previsão expressa do art. 3º, I, do RICMS/MT de que o ICMS incide na saída de mercadoria ainda que para estabelecimento do mesmo titular, e pela Resposta à Consulta nº 055/2020 – CRDI/SUNOR, por meio da qual o próprio Fisco Estadual declarou que as transferências entre estabelecimentos do mesmo titular são tributadas pelo ICMS.

Alega, ainda, que, a tese da não incidência encontra amparo em precedentes vinculantes do STF — Temas RG 1.099, RG 1.367 e ADC 49 — e do STJ — Tema Repetitivo 259 e Súmula 166.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018562-65.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por

CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante contra sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 1018562-65.2022.8.11.0041, oriundo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Na origem, a Agravante impetrou mandado de segurança preventivo com o objetivo de obter pronunciamento judicial que reconhecesse seu direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, situados em diferentes Estados da Federação, bem como para assegurar a restituição dos valores eventualmente recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O juízo de primeiro grau denegou a segurança, por entender que a ordem preventiva buscada equivaleria a um salvo-conduto genérico para casos futuros, sem que houvesse insurgência contra ato certo e determinado da Administração Pública, e que não seria adequado cercear o poder-dever de fiscalização estatal.

Em sede de apelação, a Agravante sustentou que seu direito líquido e certo e o justo receio de sua violação estariam devidamente comprovados nos autos.

A Desembargadora Relatora, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ e na existência de entendimento dominante sobre o tema neste Sodalício, negou provimento ao recurso monocraticamente, por entender que os documentos juntados não demonstravam ato ilegal específico ou ameaça concreta e determinada de cobrança do ICMS, e que o pedido formulado se assemelharia a verdadeiro salvo-conduto, incompatível com a via mandamental.

Novamente, inconformada, insurge-se a Agravante, por meio do presente recurso.

O recurso não merece provimento.

I – DA PRELIMINAR: POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A Agravante sustenta que a decisão monocrática seria nula por ausência das hipóteses taxativas do art. 932, IV, do CPC, argumentando que não haveria súmula, precedente em recursos repetitivos ou entendimento firmado em IRDR/IAC que amparasse o julgamento unipessoal sobre a matéria debatida nos autos.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento ao recurso que contrarie súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, ou entendimento firmado em IRDR ou IAC.

No presente caso, a decisão agravada fundamentou-se, expressamente, na existência de jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança preventivo sem demonstração de ameaça concreta e objetiva, o que encontra respaldo, inclusive, na Súmula n. 568 do STJ.

A propósito, a discussão posta nos autos não diz respeito, em sua essência, à tese de mérito sobre a incidência ou não do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

O ponto central da decisão agravada foi processual: a ausência de comprovação do justo receio de sofrer ato coator concreto e determinado, pressuposto inafastável para o cabimento do mandado de segurança preventivo, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Sobre esse requisito, há entendimento consolidado tanto neste Tribunal quanto no STJ, de modo que o julgamento monocrático estava devidamente autorizado.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

II – DO MÉRITO: MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA

II.1 – Requisitos do mandado de segurança preventivo

O mandado de segurança preventivo pressupõe, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo. O justo receio, contudo, não se perfaz com a simples alegação subjetiva de que o impetrante pode vir a ser atingido por ato da Administração. É indispensável que a ameaça seja objetiva, atual e grave, decorrente de atos concretos ou preparatórios da autoridade apontada como coatora.

Esse entendimento está sedimentado no STJ, que consagrou, no julgamento do RMS 36.868/SP, que o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios, não bastando o risco de lesão baseado em conjecturas do próprio impetrante.

No caso dos autos, a Agravante pretende obter pronunciamento judicial que a proteja de eventual cobrança futura do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos.

Ocorre que não há, nos autos, qualquer demonstração de ato concreto da autoridade coatora dirigido especificamente à empresa e às operações que ela pretende realizar. Não há auto de infração lavrado, não há notificação fiscal, não há apreensão de mercadorias, não há procedimento administrativo instaurado contra a Agravante. O que se tem é a existência de previsão normativa estadual genérica e uma resposta a consulta fiscal que enuncia o entendimento do Fisco sobre a matéria.

II.2 – Insuficiência dos elementos apresentados para caracterizar o justo receio

A Agravante apresenta três elementos como fundamento do justo receio: a existência de múltiplos estabelecimentos em diferentes Estados, a realização efetiva de transferências de mercadorias entre eles, e a previsão normativa do RICMS/MT somada à Resposta à Consulta nº 055/2020.

Esses elementos, contudo, não são suficientes para caracterizar a ameaça concreta exigida pela jurisprudência. A existência de estabelecimentos e a realização de transferências são circunstâncias próprias da atividade empresarial da Agravante e não configuram, por si só, ameaça de ato coator. A norma estadual e a resposta à consulta são direcionadas a contribuintes em geral, não constituindo ato coator individualizado e dirigido à situação específica da impetrante.

A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que o mandado de segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o poder de polícia do Estado e de caracterizar verdadeiro salvo-conduto em favor do contribuinte, o que é inadmissível. O que a Agravante busca, em essência, é uma declaração genérica e antecipada de que não precisará recolher ICMS em todas as operações de transferência que realizar no futuro, o que extrapola os limites do mandado de segurança preventivo.

Acrescente-se que a verificação do alegado direito demandaria, necessariamente, dilação probatória — análise de cada operação realizada, dos documentos fiscais correspondentes, da efetiva incidência ou não do tributo em cada caso —, o que é incompatível com a via mandamental, que exige direito líquido e certo demonstrado de plano, por prova pré-constituída, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

II.3 – Inaplicabilidade dos precedentes do STF ao caso concreto

A Agravante invoca os Temas RG 1.099 e RG 1.367 do STF e a ADC 49 para sustentar seu direito de mérito ao não recolhimento do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Esses precedentes, de fato, firmaram tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade.

Todavia, a invocação desses precedentes não supre a ausência do pressuposto processual específico do mandado de segurança preventivo. A existência de tese favorável de mérito não dispensa a demonstração do justo receio concreto, pressuposto autônomo e inafastável para o cabimento da ação mandamental de natureza preventiva.

Em outras palavras, ainda que o direito invocado seja juridicamente plausível — e a questão de mérito sequer foi enfrentada na decisão agravada —, isso não basta para viabilizar o mandado de segurança preventivo sem que haja ameaça objetiva e atual de ato coator dirigido especificamente à Agravante.

Além disso, o reconhecimento pelo STF da não incidência do ICMS nessas operações não impede que o Fisco Estadual exerça seu poder de fiscalização sobre as operações efetivamente realizadas. O que se veda é a cobrança indevida do tributo após fiscalização regular, não a fiscalização em si. A ordem pleiteada, ao pretender imunizar a Agravante de qualquer ato fiscalizatório relacionado ao ICMS nas transferências, vai além do que os precedentes invocados autorizam e, de fato, caracteriza o salvo-conduto que a jurisprudência reiteradamente rechaça.

Diante do exposto, não há substrato fático suficiente para amparar a pretensão recursal. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre os requisitos do mandado de segurança preventivo, e os argumentos trazidos no Agravo Interno não são capazes de infirmar seus fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026